Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO PROTESTO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processamento e julgamento de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que o foro eleito pelo exequente não possui relação jurídica com o domicílio do executado nem com o local do protesto do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o foro escolhido pelo exequente — sede da empresa — ou se deve prevalecer o foro do domicílio do executado, correspondente ao local do protesto das duplicatas objeto da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 781 do CPC estabelece que a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro da situação dos bens sujeitos à execução, bem como no lugar onde se praticou o ato que deu origem ao título.
4. A escolha do foro pelo exequente não pode ser utilizada para conveniência econômica ou para pulverizar ações em foros aleatórios. O art. 63, § quinto, do CPC autoriza a declaração ex officio de incompetência quando verificada abusividade na eleição do foro.
5. Constatado que o exequente distribuiu diversas execuções em foros distintos, sem relação objetiva com o vínculo obrigacional ou com o domicílio do executado, caracteriza-se a prática abusiva, impondo-se a manutenção da declinação de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Na execução de título extrajudicial protestado, é competente o foro do local do protesto, correspondente ao domicílio do executado, nos termos do art. 781 do CPC.
2. Verificada a abusividade na escolha do foro, admite-se a declaração ex officio de incompetência, conforme art. 63, § quinto, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 5°
, e 781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0728972-93.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 4/11/2025, DJe 18/11/2025. TJDFT, AI n. 0700236-65.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024, DJe 3/6/2024. TJDFT, AI n. 0729608-93.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/6/2025, DJe 3/7/2025.